Tribunal: CARF
Processo: 10980.003765/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003765/2007-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.420 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COPEL GERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório

Adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase:
“Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização n° 09.1.01.00-2006-
00970-4 (fl.O1), foi lavrado, em 28/03/2007, auto de infração de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
— IOF (fls. 157/163), que exige o recolhimento de R$ 1.736.972,80 a título de imposto
e R$ 1.302,729,56 a título de multa de lançamento de oficio, prevista no art. 44, I, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além dos acréscimos legais.
2. O lançamento fiscal refere-se à falta de recolhimento do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros (créditos em conta-corrente)
concedidos às pessoas jurídicas ligadas Copel Transmissão S/A, Copel Distribuição
S/A, Companhia Paranaense de Energia Elétrica — Copel, Copel Telecomunicações
S/A e Copel Participações S/A, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls.
148/156), com infração ao disposto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
arts. 2° a 7° e 10 do Decreto n° 2.219, de 2 de maio de 1997, e arts. 2° a 7° e 10 do
Decreto n° 4.494, de 3 de dezembro de 2002:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003765/2007-43
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

31/01/2002 ................................................................................................R$ 51.131,75
28/02/2002 ................................................................................................ R$ 51.616,85
31/03/2002 ................................................................................................ R$ 56.880,52
30/04/2002 ................................................................................................ R$ 55.234,77
31/05/2002 ................................................................................................ R$ 59.839,28
30/06/2002 ................................................................................................ R$ 63.794,31
31/07/2002 ................................................................................................ R$ 243.628,90
31/08/2002 ............................................................................................... R$ 243.577,00
30/09/2002 ................................................................................................ R$ 235.025,99
31/10/2002 ................................................................................................ R$ 240.501,33
30/11/2002 ................................................................................................ R$ 228.473,74
31/12/2002 ................................................................................................ R$ 201.268,36
Impugnação
3. Regularmente intimada, em 30/03/2007, a interessada, por intermédio de seu
representante legal (mandato à fls. 197/199), apresentou, em 02/05/2007, a tempestiva
impugnação de fls. 167/177, instruída com os documentos de fls. 1781196 e 200/294,
cujo teor é sintetizado a seguir.
Fato gerador do IOF
3.1. Argui que para caracterização da ocorrência do fato gerador do IOF não basta a
simples existência de registros contábeis de créditos e débitos, pois é indispensável a
existência de efetivas operações de crédito que possuam algum sentido econômico e que
encerrem a vontade de alguém entregar ou pôr a disposição de outrem recursos
monetários, para tê-los de volta após determinando período; que é inconstitucional a
exigência do IOF em litígio, posto que a Constituição Federal autorizou a União a criar
imposto sobre operações de crédito, e não sobre registros contábeis de créditos.
3.2. Aduz que o CTN, em seu art. 63, I, define o fato gerador do imposto como sendo a
efetivação da operação de crédito pela entrega total ou parcial do montante ou do valor
que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessada
(norma repetida pelo art. 3% parágrafo único, I, do regulamento do IOF — Decreto n°
4.494, de 2002), ou seja, o crédito/débito que constitui objeto da obrigação deve
decorrer de uma operação de crédito, e não de fatos ou operações de outra natureza; que
a Lei n° 9.779, de 1999, estabelece que o IOF incide sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, deixando bem claro que esse mútuo deve necessariamente
corresponder a uma operação de crédito.
A exigência fiscal
3.3. Argumenta que o exame do levantamento efetuado pela fiscalização demonstra que
foram interpretados como mútuos os saldos diários resultantes do confronto dos créditos
e débitos registrados em contas próprias do ativo e do passivo; que, no entanto, a
exigência é indevida em face desses saldos, ainda que sejam considerados mútuos numa
visão extremamente formalista e estática, não decorrerem de operações de crédito.
Créditos com a Copel-holding
3.4. Alega que Companhia Paranaense de Energia — Copel, que é a empresa holding e
controladora, sofreu uma cisão societária da qual surgiram diversas subsidiárias
integrais, dentre elas a interessada, mas a comunidade externa continuou e, ainda
continua, a tratar as diversas empresas como uma única pessoa jurídica, representada
pela holding; que, em consequência, diversos valores devidos à interessada foram pagos
à Copel-holding, que os recebeu e manteve em seu poder, sem que tais valores
representassem uma operação de crédito; que a Copel-holding jamais figurou como
Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

tomadora de créditos, qualidade indispensável a qualificar o contribuinte do IOF (Lei n°
8.894, de 1994); que a memória de empresa única continuou a influenciar os
procedimentos internos, de modo que, durante algum tempo, as receitas e despesas das
empresas, que apenas se diferenciavam da controladora e entre si em razão de
possuírem uma inscrição no CNPJ, continuaram a serem administradas como que em
regime de caixa único; que, assim, os débitos e créditos anotados em conta-corrente
apenas retratavam a correta alocação contábil dos recursos, e nunca uma operação de
crédito.
3.5. Salienta que, como o princípio da capacidade contributiva não permite que o fato
gerador do IOF seja vazio de significado econômico, o fato gerador da exigência em
litígio não poderia ser nunca um crédito ou débito contábil; que é indispensável, antes
de tudo, que a retenção do valor pelo devedor tenha como causa eficiente um
empréstimo de dinheiro; que não é um crédito registrado na contabilidade que
determinará a existência de um mútuo, pois somente a efetiva existência deste dá ao
lançamento contábil a capacidade denotativa de uma operação de crédito sujeito ao IOF.
Decadência
3.6. Argui que a exigência do IOF está atingida pela decadência, conforme previsto no §
4° do art. 150 do CTN, pois, tendo o fato gerador do imposto ocorrido na data da efetiva
entrega ou sua colocação à disposição, a parcela de R$ 44.942.046,63 do crédito em
conta-corrente, saldo existente em 01/01/2002, corresponde a valores devidos pela
Copel-holding em decorrência de diversas operações realizadas ao longo do ano de
2001, período este já alcançado pela decadência.
3.7. Assevera que idêntico raciocínio pode ser aplicado aos créditos com a Copel
Participações, cujo saldo corresponde a valores transferidos do ano de 2001 e resultam
de operações realizadas no decorrer daquele ano.
Cessão de dívida da Copel Distribuição para a Copel-holding
3.8. Aduz que no crédito da interessada com a Copel-holding foi incluída, em
30/06/2002, a importância de R$ 144.555.706,48 correspondente a "baixa de faturas de
suprimento — contratos iniciais"; que esse valor corresponde ao preço de venda da
energia gerada pela interessada e fornecida à Copel Distribuição; que não se tem aí
nenhuma operação de crédito, mas sim um dívida da Copel Distribuição por compra de
energia, e não é a inadimplência do comprador que haverá de transmudar uma operação
de compra-e-venda numa operação de crédito.
3.9. Argui que em 30/06/2002, a Copel Distribuição cedeu essa dívida para a Copel-
holding; que a cessionária das obrigações sub-roga-se por inteiro nas obrigações da
cedente, sem que haja alteração de espécie alguma na natureza jurídica das operações
subjacentes; que sub-rogando-se nas obrigações da Copel Distribuição, a Copel-holding
passou a ser devedora da interessada por dívida decorrente de um contrato de compra-e-
venda de energia; que a relação jurídica que se estabeleceu entre a interessada e a
Copel-holding, em razão da cessão de obrigações, não foi uma relação de mútuo, mas
uma relação de dívida de energia.
Outros créditos
3.10. Quanto aos demais créditos, deixa de referir-se individualmente a eles, uma vez
que, apesar do grande número, são de pequeno valor e nenhum deles tem como negócio
subjacente uma operação de mútuo, razão pela qual não podem compor a base de
cálculo do IOF.
3.11. Ao final, requer seja a exigência de IOF julgada improcedente e desconstituído o
lançamento fiscal.”

A 2a Turma da DRJ Curitiba, por meio do Acórdão 06-15.613 de 27 de setembro
de 2007 (fls. 321 a 333), por unanimidade de votos, não acatou a preliminar de decadência e, no
Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

mérito, considerou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido. O referido
acórdão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MUTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS.
As operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, realizadas sem
prazo de vencimento definido e por meio de lançamentos em conta-corrente, sujeitam-se
à incidência do IOF sobre operações de crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação e não tendo a interessada
efetuado recolhimento algum no período alcançado pela ação fiscal, o termo inicial da
contagem do prazo de decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 342 a 355), reiterando os argumentos expendidos em sua
impugnação.
Os autos foram inicialmente distribuídos à antiga Segunda Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de votos, declinou da competência do
julgamento do recurso em favor do antigo Segundo Conselho de Contribuintes (Acórdão 302-
39.948, de 13 de novembro de 2008, às fls.365 a 368).
O processo foi posteriormente distribuído a este Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A questão remanescente em discussão cinge-se sobre a exigência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -
IOF, relativo ao ano de 2002, relativo a operações configuradas como de crédito mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas à Recorrente (Copel Transmissão S/A, Copel
Distribuição
S/A,
Companhia
Paranaense
de
Energia
Elétrica
—
Copel,
Copel
Telecomunicações S/A e Copel Participações S/A), sem prazo de vencimento definido e por
meio de lançamentos em conta corrente.
Fl. 2303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

A Autoridade Fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal, descreve que tais
operações de mútuo de recursos financeiros, decorrentes de créditos em conta-corrente, foram
realizadas com as demais pessoas jurídicas ligadas que, juntamente com a própria interessada,
foram constituídas, em 04/04/2001, em decorrência da cisão parcial da Companhia Paranaense
de Energia Elétrica (CNPJ n° 76.483.817/0001-20), também mutuária da interessada, para
adequação ao marco regulatório então definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica —
ANEEL.
Entendeu a autoridade fiscal os mútuos concedidos pela Recorrente à controladora
e demais empresas ligadas, correspondente à diferença a maior entre os saldos das contas
contábeis 121.41.6 (créditos da interessada) e 221.71.6 (débitos), seriam operações sujeitas à
incidência de IOF sobre operações de crédito.
Considerando que a Lei n° 9.779, de 1999, em seu art. 13, estendeu às operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, a incidência de IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a
fiscalização apurou o valor tributável tratado nos autos mediante somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês do ano de 2002, e sobre essa base de cálculo aplicou a
alíquota de 0,0041%, em conformidade com o previsto no art. 7°, I, "a", § 13, do Decreto n°
2.219, de 1997.
Dentre os valores apurados, consta o lançamento a débito na conta 121416
relativo à “baixa de faturas de suprimento”, no montante de R$144.555.706,48, que a Recorrente
alega não se tratar de relação de mútuo, mas de uma relação de dívida de energia. Transcrevo
excerto do Recurso Voluntário com a alegação da Recorrente:
“3.4 Créditos com a COPEL-HOLD - saldos a partir de 3o de junho de 2002.
A planilha que demonstra os créditos da COPEL-GER com a COPEL-HOLD e que
acompanha o Termo de Intimação Fiscal n° o5 incluiu, a partir de 3o de junho de 2002,
o crédito de R$ 144.555.706,48, correspondente a "baixa de faturas de suprimento -
contratos iniciais".
Esse valor corresponde ao preço de venda da energia gerada pela COPEL-GER e
fornecida A COPEL -DIS. Não se tem aí nenhuma operação de crédito, mas sim uma
dívida da COPEL -DIS por compra de energia. Não é a inadimplência do comprador
que haverá transmudar uma operação de compra-e-venda numa operação de crédito.
Em 30 de junho de 2002, a COPEL-DIS cedeu essa dívida para a COPEL HOLD.
Ora a cessionária das obrigações sub-roga-se por inteiro nas obrigações da cedente, sem
que haja alteração de espécie alguma na natureza jurídica das operações subjacentes.
Sub-rogando-se nas obrigações da COPEL-DIS. A Copel HOLD passou a ser devedora
da COPEL-GER por dívida decorrente de um contrato de compra e venda de energia.
A relação jurídica que se estabeleceu entre a COPEL-GER e a COPEL -HOLD, em
razão da cessão de obrigações não foi uma relação de mútuo, mas uma relação de dívida
de energia.
Enfatiza-se mais uma vez que não é suficiente a aparência de mútuo que resulta de
lançamentos contábeis, sendo primordial que o fato seja efetivamente um mútuo. A
contabilidade apenas registra os fatos. Não os cria.
Não procede, portanto a exigência do IOF sobre operações que não sejam de crédito.”

Assim se manifestou a Recorrente quando intimada (fl.572):
Fl. 2304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

"
FATURAMENTO
ENTRE
A
COPEL
GERAÇÃO
S/A
E
A
COPEL
DISTRIBUIÇÃO S/A" (COPEL GERAÇÃO)
Por força de determinação do Agente Regulador — ANEEL, a partir de junho de 2001,
foi firmado entre COPEL Geração S/A e COPEL Distribuição S/A, contrato de compra
e venda de energia elétrica, denominado de CONTRATO INICIAL.
Assim, em decorrência de obrigação contratual a COPEL Distribuição S/A realizava
pagamentos mensais à COPEL Geração S/A . No entanto, no final do primeiro semestre
de 2002 a partes contratantes acordaram em dar quitação mútua por intermédio do
aceite pela COPEL Geração de direitos creditórios que a COPEL Distribuição tinha
contra a COPEL Holding.
Tais direitos creditórios tiveram sua origem quando do depósitos realizados por engano
em conta corrente da COPEL Holding, por ocasião de pagamentos de faturas de energia
elétrica, por parte dos clientes consumidores.”

Entretanto, tanto a fiscalização quanto o julgador de primeira instância
entenderam que tal valor fazia parte da base de cálculo do IOF lançado. Transcrevo excerto do
voto condutor do acórdão recorrido, com a expressa manifestação acerca da questão:
“27. Quanto à argüição de que a dívida relativa à "baixa de faturas de suprimento —
contratos iniciais", no montante de R$ 144.555.706,48, devida pela Copel Distribuição
S/A e assumida pela Copel-holding junto à interessada, em 30/06/2002, seria decorrente
de venda da energia gerada pela interessada que não perde a sua natureza pelo fato de a
Copel Distribuição não ter efetuado o pagamento, cabe destacar que se trata de duas
situações distintas, quais sejam, a operação de venda, que permanece incólume e não foi
em momento algum questionada pela autoridade fiscal, e a inadimplência da devedora,
fato que caracterizou posse de recursos financeiros pertencentes à interessada, ou seja,
configurou operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.”
Em que se pese o entendimento da DRJ e o oposto entendimento da Recorrente,
entendo que tal fato merece melhor explanação e provas.
A ficha de lançamento contábil (fl.712) indica o débito na conta 121416 e o
crédito na conta 1121111.

A conta 112111 refere-se a suprimento em moeda nacional de concessionários e
permissionários, conforme plano de contas da empresa:

A conta 121416 refere-se a dividas de coligadas, controladas e controladora:

Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.420 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

O livro Razão (fl.446) retrata que tal lançamento foi efetuado para regularizar
contas, sem maiores explicações:

A simples leitura das informações contábeis não permite entender a natureza da
referida operação e a inclusão ou exclusão do valor da base de cálculo do IOF. Aparentemente se
trata de lançamento para ajuste, mas sem maiores informações e comprovações.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para
a plena identificação da natureza do valor acima identificado que fez parte da base de cálculo do
IOF objeto do lançamento efetuado, contrapondo às alegações da Recorrente de que tal valor não
se referia a mútuos que poderia ensejar sua tributação pelo IOF.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentação dos documentos que ampararam o
lançamento contábil identificado como "baixa de faturas de suprimento — contratos
iniciais", no montante de R$ 144.555.706,48, com os devidos contratos e anuência das
empresas Copel Distribuição S/A e Copel-holding, bem como identificar os lançamentos
contábeis originais com o reconhecimento primário dos débitos, apresentando cópia dos
livros contábeis correspondentes e planilha demonstrativa dos valores e datas;
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à
intimação referida no item (i), juntamente com aquelas que já constam dos presentes autos,
de forma a confirmar a natureza da operação objeto do lançamento contábil no montante
de R$144.555.706,48 acima referido, se tal operação referia-se a uma relação de mútuo ou a
uma relação de dívida de energia, conforme afirma a Recorrente, e se tal valor deveria
constar na base de cálculo do IOF objeto do lançamento, apresentando demonstrativo
retificador, caso entenda necessário.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital